Tribunal: TJSP
Processo: 0000572-81.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STJ e STF. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena em regime fechado. Impossibilidade de aferir renda – Agravo desprovido (Ag. Em Execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime. Requisitos legais preenchidos. Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade. Ausência de previsão legal. Precedentes do STJ e STF. Não demonstração do inadimplemento deliberado. Condenado que cumpre pena em regime fechado. Impossibilidade de aferir renda – Agravo desprovido (Ag. Em Execução 7001799-41.2017.8.26.0073, 15a Cam. Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 19/04/2018).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFERIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PAUTADA NA NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE QUE, TODAVIA, CEDE ANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS INDICATIVOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO SENTENCIADO (EM NADA INFIRMADOS PELA PARTE INTERESSADA, O "PARQUET"), O QUE CONFIGURA, SOB A ÓPTICA DAS CORTES SUPERIORES, EXCEÇÃO À REGRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o inadimplemento deliberado da multa criminal obstaculiza a progressão de regime, por configurar inobservância das condições impostas, que é dever do sentenciado em cumprimento de pena (Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 8/DF - Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 01/07/2016; Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF - Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 15/04/2015; Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF - Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 08/04/2015). Todavia, a impossibilidade de seu pagamento, por hipossuficiência financeira do sentenciado, não tem o condão de impedir o benefício. No caso, os elementos informativos dos autos são indicativos contundentes da impossibilidade de cumprimento prévio da multa pelo sentenciado (notadamente a assistência pela Defensoria Pública e os dados obtidos em estudo realizado por assistente social, onde consta que, a despeito dos vínculos familiares preservados, mantendo contato por correspondências, o sentenciado não recebe visitas em razão da distância e das dificuldades financeiras da família, fls. 18). Ademais, está preso em regime fechado há vários anos, o que o manteve fora do mercado de trabalho. Diante desse quadro, ao menos minimamente, cumpria à parte interessada apresentar elementos aptos a desconstituir a presunção de hipossuficiência, trazendo à tona algum informe no sentido de que o sentenciado teria recursos suficientes para pagar a multa, sem prejuízo próprio ou de sua família. A bem da verdade, não se sabe nem sequer se houve ou não o pagamento da multa (o Ministério Público havia pleiteado certidão relativa a isso, fls. 22, a qual, todavia, não foi expedida, pois o Magistrado de Origem entendeu indiferente para a prolação da sua decisão). Precedente do STJ (HC n. 362.648/RJ - 6a T. - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - j. 04/10/2016). 2. Agravo de Execução Penal desprovido. (Ag. em Execução 7000862-31.2017.8.26.0073, 3a Cam. Criminal, Rel. Airton Vieira, j. 14/11/2017)